Tribunal: TJBA
Processo: 8126564-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126564-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA QUALIFICADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas relações de consumo, é legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, sobretudo quando verossímeis as alegações de contratação fraudulenta.

2. Nos termos do Tema 1061 do STJ, impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

3. A ausência de assinatura digital qualificada (ICP-Brasil) e de outros meios inequívocos de autenticação invalida a contratação por meio eletrônico, especialmente diante da negativa expressa do consumidor.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem autorização válida do titular, configura ofensa à dignidade e gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psíquico.

5. Devida, portanto, a indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sentença reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8126564-30.2024.8.05.0001, em que é apelante
MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS GONÇALVES
e apelado
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25